Tribunal: TJSP
Processo: 1006500-38.2017.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – COBRANÇA DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR PAGO E O VALOR INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO - PAGAMENTO QUE DEVE SER REALIZADO COM BASE NA TABELA ANEXA À LEI - PAGAMENTO A MENOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA - PERÍCIA MÉDICA CONSTATANDO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO SUPERIOR AO GRAU DE COMPROMETIMENTO FÍSICO DO SEGURADO – AÇÃO IMPROCEDENTE.

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389087
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006500-38.2017.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante LEONARDO
BERNINE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006500-38.2017.8.26.0077 -Voto no 34695
2
Apelante: Leonardo Bernine dos Santos (Justiça Gratuita)
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
Comarca: Biriguí 3a Vara Cível
Juíza prolatora: Cassia de Abreu
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
COBRANÇA DA
DIFERENÇA ENTRE O VALOR PAGO E O VALOR
INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO - PAGAMENTO QUE DEVE
SER REALIZADO COM BASE NA TABELA ANEXA À LEI -
PAGAMENTO A MENOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA
INOCORRÊNCIA - PERÍCIA MÉDICA CONSTATANDO
PAGAMENTO ADMINISTRATIVO SUPERIOR AO GRAU DE
COMPROMETIMENTO FÍSICO DO SEGURADO
AÇÃO
IMPROCEDENTE.
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 34695
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de diferença seguro
obrigatório por danos causados por veículos automotores de vias terrestres
(DPVAT), reputando suficiente o valor pago administrativamente ao autor em
decorrência do acidente de trânsito que sofreu.

O apelante alega ter passado por tratamento cirúrgico aos
15 anos de idade, comprometendo sua vida escolar, e que a fratura do fêmur
acarretou a perda parcial incompleta permanente do joelho esquerdo,
insistindo no direito ao recebimento da complementação entre o valor pago
(R$ 945,00) e o valor máximo do seguro DPVAT (R$ 13.500,00).
O recurso foi processado com contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006500-38.2017.8.26.0077 -Voto no 34695
3
A insurgência não prospera.
O acidente ocorreu quando já vigente a Lei no 11.945/09,
a qual, complementando o art. 3o da Lei originária no 6.194/74, nele
introduziu o § 1o, o qual estabeleceu expressamente que, em se tratando de
invalidez permanente, o valor da cobertura deve ser feito segundo tabela
anexa à lei.
Este, aliás, é o entendimento que prevaleceu no egrégio
Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar, como representativo do recurso
repetitivo, nos moldes do art. 543-C, do Código de Processo Civil, o REsp
1.303.038/RS.
Confira-se a ementa do referido julgado:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. CIVIL. SEGURO DPVAT. SINISTRO ANTERIOR A
16/12/2008. VALIDADE DA TABELA DO CNSP/SUSEP. 1. Para fins do art.
543-C do CPC: "Validade da utilização de tabela do CNSP para se
estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez, na
hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da
Medida Provisória 451/08". 2. Aplicação da tese ao caso concreto. 3.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1303038/RS, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
12/03/2014, DJe 19/03/2014).
A questão, inclusive, foi sumulada através do verbete no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006500-38.2017.8.26.0077 -Voto no 34695
4
474 do Superior Tribunal de Justiça, redigido no sentido de que “A
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário,
será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”.
No caso, após realizada perícia médica, o expert concluiu
que, em razão do acidente de trânsito, o autor sofreu “...fratura de fêmur
direito, com repercussão residual na funcionalidade do joelho esquerdo, com
perda parcial incompleta permanente equivalente a percentual de 2,5%
aplicando-se a tabela DPVAT” (fl. 151).
Portanto,
considerando
que
a
quantia
recebida
administrativamente pelo autor foi de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e
cinco reais), correspondente ao percentual de 7,03% do valor máximo da
indenização prevista em na lei de regência (R$ 13.500,00), correta a sentença
de improcedência da demanda.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANDRADE NETO
Relator